Tribunal: TJDFT
Processo: 0726786-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726786-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: TAINARA GOMES BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara de entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. No presente habeas corpus, a impetrante narra que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública em razão de seu indiciamento nos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, o que foi deferido pela autoridade coatora. Aduz que a constatação da materialidade do delito e a existência de indício de autoria não bastam para a decretação da prisão preventiva, devendo haver o enquadramento da situação fática em alguma das hipóteses constantes no artigo 312 do Código Processual Penal. Assevera que não foram apontados elementos concretos a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, pois somente ficou consignada a gravidade abstrata da conduta. Argumenta que a gravidade abstrata do delito não pode justificar, por si só, a decretação da medida cautelar extrema. Destaca que o paciente supostamente atuava como aviãozinho, que é a posição mais baixa na hierarquia do tráfico. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Finaliza afirmando que não há indícios de que a sua liberdade poderá incentivar a reiteração delitiva, pois o paciente é primário, pai de uma criança de 3 anos de idade, possui endereço fixo e trabalha como ajudante de pedreiro. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do Paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 60958448): “(...) Antes de analisar cada um dos pedidos pormenorizadamente, passo a tecer considerações a respeito das diligências empreendidas na presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos investigados no suposto grupo criminoso que atua na difusão ilícita de entorpecentes. A presente investigação se iniciou após o recebimento de diversas denúncias anônimas que citavam a pessoa de SABOIA como traficante que atuava na Quadra 26, Conjuntos D e E, Paranoá/DF (IDs n. 194562276, 194562277, 194562278, 194562279, 194562280, 194562281, 194562282, 194562283, 194562284 e 194562285). Iniciadas as diligências de campo na localidade, foi possível verificar várias transações ilícitas praticadas pelo investigado BRUNO SABOIA, que aparentemente atua em conjunto com os demais investigados. Realizada a abordagem dos usuários Valter e Nelson, ambos confirmaram ter adquirido entorpecentes com o investigado BRUNO (IDs n. 194562289 e 194562290). (...) O investigado MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS, citado nas denúncias anônimas, foi visto em várias oportunidades transacionando com usuários de substância entorpecente, bem como contando numerários e entregando na residência de BRUNO (mídias nos IDs n. 194554294, 194555249 e 194555755). (...) Chama a atenção na situação dos autos que todos os investigados foram filmados transacionando com usuários nos mesmos locais, quais sejam, na residência vinculada a BRUNO (Quadra 26, Conjunto D, Casa 24, Paranoá/DF) e na praça recreativa situada nas proximidades. Vale mencionar que o crime de tráfico de drogas envolve disputas territoriais entre criminosos, de forma que não é possível a atuação de várias pessoas na mesma “boca de fumo” sem que estejam associados de alguma forma. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de um grupo criminoso formado pelos investigados e voltado ao tráfico de drogas. 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam ofumus boni iurise opericulum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Aprova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente o relatório de investigação anexado ao ID n. 194528335, que retrata uma minuciosa investigação de campo que conseguiu visualizar e filmar todos os representados em situação típica de tráfico de drogas. Ressalte-se que essas diligências de campo corroboram as denúncias anônimas registradas no DICOE. A periculosidade da liberdade de BRUNO, SUYANE, ALGEMIRO, PAULO, MARCOS, LUCAS, MARINA e JHONATA para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos de um grupo que domina o tráfico de drogas no Conjunto D do Paranoá, o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Para além disso, consigne-se que os investigados BRUNO, SUYANE e PAULO possuem condenações anteriores pelo crime de tráfico de droga, enquanto ALGEMIRO e JHONATA possuem condenações por crimes graves, de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Outrossim, vale mencionar que parte significativa da traficância é praticada em uma praça recreativa aberta ao público, havendo exposição de todos os frequentadores do local aos efeitos deletérios da substância entorpecente. Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam.(...)” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a imposição da prisão preventiva. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente é investigado pelo envolvimento em organização criminosa que se dedicava ao tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha. Examinado superficialmente o caso, nota-se que a organização criminosa era bem estruturada e possuía diversos membros, exercendo o tráfico de drogas na quadra 26 do Paranoá/DF. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que há provas que sinalizam que o paciente integrava a organização criminosa, sendo o responsável direto pela venda de entorpecentes, repassando o valor das vendas ao líder do grupo. Nesse sentido, a polícia realizou campana no local de atuação do grupo criminoso e filmou o paciente vendendo entorpecentes e, posteriormente, repassando dinheiro ao líder do grupo (id. 60958453, p.15-16). Não bastasse, diversas denúncias anônimas registradas na Polícia Civil apontavam o paciente como traficante de drogas e integrante de grupo criminoso que atuava na quadra 26 do Paranoá/DF (id. 60958453, p. 14). Apesar da alegação da impetrante no sentido de que o papel do acusado no tráfico seria de menor importância, observa-se dos autos que, ao menos em tese, o paciente tinha muito proximidade com o líder do grupo criminoso e exercia papel fundamental na venda de entorpecentes, sendo essencial para o faturamento da organização criminosa. Assim, a posição que o acusado, ao menos em tese, exercia no esquema criminoso, bem como a gravidade concreta dos fatos a ele imputados indicam que a prisão preventiva do paciente é necessária para evitar a continuidade das atividades do grupo e, consequentemente, proteger o meio social. Ademais, há notícia nos autos de que, ao menos em tese, o grupo criminoso que o paciente integrava, juntamente com outros grupos criminosos, planejava atentados contra agentes públicos a fim de evitar novas prisões de traficantes (id. 60958963, p. 7), o que, a meu ver, sinaliza que a soltura de seus membros sinaliza, ao menos nesse momento processual, risco à ordem pública. Outrossim, em que pese o paciente seja primário, ele possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (id. 60958453, p.14), o que pode ser utilizado para verificar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, recente precedente deste eg. TJDFT: 4. Embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1874220, 07201505220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi da organização criminosa, o papel exercido pelo paciente e seu histórico de passagens pela Vara da Infância e Juventude demonstram o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaca-se que o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados de sua filha. Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora